Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704878-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: FRANCISCO RONI DA ROSA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora